Tribunal: TJDFT
Processo: 0749681-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, observa-se que o presente recurso trata-se de repetição do Agravo de Instrumento 0749700-29.2023.8.07.0000, o qual foi distribuído na mesma data. Considerando a duplicidade verificada, determino o cancelamento da distribuição. À Secretaria para que adote as providencias necessárias. Brasília, 6 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator